Tribunal: TJPA
Processo: 0801939-26.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801939-26.2023.8.14.0061

APELANTE: VALERIA PENEDO DANTAS

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801939-26.2023.8.14.0061

EMBARGANTE: VALERIA PENEDO DANTAS

ADVOGADO: CAROLINA ROCHA BOTTI

EMBARGADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. ART. 85, §§ 8º E 8º-A, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II – Configura omissão a fixação de honorários advocatícios em valor irrisório, sem observância dos critérios legais do art. 85 do CPC.

III - Nos termos do art. 85, §8º, do CPC, nas causas de proveito econômico irrisório ou de baixo valor, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.

IV - O art. 85, §8º-A, do CPC determina que, na fixação equitativa, sejam observados os valores previstos na Tabela da OAB ou o mínimo de 10% do §2º, aplicando-se o que for maior.

V - No presente caso, cabível a majoração dos honorários de acordo com o valor indicado pelo embargante , tendo como referência a tabela da OAB-PA.

VI – Embargos de declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801939-26.2023.8.14.0061

EMBARGANTE: VALERIA PENEDO DANTAS

ADVOGADO: CAROLINA ROCHA BOTTI

EMBARGADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VALERIA PENEDO DANTAS em face de acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 0801939-26.2023.8.14.0061, oriunda de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Morais, ajuizada em face de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

Na origem, a parte autora alegou inexistência de relação contratual com a requerida, sustentando ter sido surpreendida com a inclusão de débito no valor de R$ 76,42 em seu nome, visualizado na plataforma “Serasa Limpa Nome”, razão pela qual postulou a declaração de inexistência do débito, a retirada do registro e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade da dívida e determinar a retirada de eventual apontamento em nome da autora, reconhecendo que a ré não comprovou a contratação. Contudo, rejeitou o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que não houve negativação em órgãos de proteção ao crédito nem exposição vexatória, considerando a natureza restrita da plataforma utilizada. Reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca, fixando honorários nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Inconformada, apenas a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a disponibilização da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” possuiria caráter público e configuraria dano moral presumido, requerendo a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização.

Apresentadas contrarrazões pela parte ré, pugnando pela manutenção da sentença, os autos foram remetidos a este Tribunal.

Ao apreciar o recurso, esta Colenda Turma conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, ao entendimento de que a mera inserção de débito em plataforma de negociação, sem negativação ou exposição pública, não configura ato ilícito nem enseja dano moral indenizável, inexistindo prova de abalo à esfera da parte autora.

s embargos de declaração opostos por VALÉRIA PENEDO DANTAS alegam a existência de erro material ou contradição no acórdão quanto aos honorários advocatícios, sustentando que o valor de R$ 800,00 é irrisório e afronta o art. 85, § 8º-A, do CPC, razão pela qual requer a correção do julgado com efeito modificativo para majorar os honorários conforme valores mínimos recomendados pela OAB, menciona que a tabela da OAB/PA prevê valores significativamente superiores (como R$ 3.211,80 ou R$ 1.897,88), razão pela qual requer o saneamento do alegado vício com efeito modificativo do julgado, para majorar os honorários sucumbenciais em questão.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801939-26.2023.8.14.0061

EMBARGANTE: VALERIA PENEDO DANTAS

ADVOGADO: CAROLINA ROCHA BOTTI

EMBARGADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, possuindo cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, cujo teor ora se transcreve integralmente:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à adequada fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, notadamente diante da necessidade de observância dos critérios legais previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o regime jurídico dos honorários sucumbenciais estabelece, como regra geral, a fixação com base nos parâmetros previstos no §2º do art. 85 do CPC. Todavia, o próprio legislador previu hipótese excepcional de arbitramento por equidade, nos termos do §8º, aplicável às causas em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo.

Nessa linha, dispõe expressamente o art. 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.
§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

A leitura conjugada dos dispositivos evidencia que a fixação equitativa não se traduz em arbitramento discricionário, devendo observar parâmetros objetivos, notadamente os valores indicados pela Tabela da OAB, os quais funcionam como critério normativo de contenção de honorários irrisórios.

No caso concreto, verifica-se que a verba honorária fixada não guarda correspondência com a natureza da demanda, tampouco com o trabalho desempenhado pelo patrono, revelando-se aquém dos parâmetros legais e, portanto, incompatível com a diretriz estabelecida pelo art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

A propósito, colhe-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal, cuja aplicação ao caso se revela pertinente:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR IRRISÓRIO. PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º-A, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. MAJORAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenou o demandante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A irresignação do apelante se restringe ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. 2. O recorrente alega, em síntese, a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 3. O art. 85, § 8º-A, do CPC estabelece que, “na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”. 4. O valor atribuído à causa de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), representa uma quantia simbólica e irrisória para fins de arbitramento de honorários. Não houve condenação do Estado e não há cálculos que permitam auferir o proveito econômico obtido pelo ente federativo, ou seja, o valor que teria deixado de pagar ao requerente. Nessas circunstâncias, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa, com observância da Tabela de Honorários da OAB/PA, em conformidade com a expressa disposição do § 8º-A do art. 85 do CPC. Precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente modificada, apenas para majorar os honorários de sucumbência, em conformidade com a Tabela da OAB/PA. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802797-28.2021.8.14.0061 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-10-30)

Assim, considerando a baixa expressão econômica da causa, a inexistência de condenação relevante e a necessidade de evitar a fixação de honorários em patamar irrisório, impõe-se a aplicação da regra de equidade, com observância obrigatória da Tabela da OAB/PA, nos termos do art. 85, §8º-A, do CPC.

Dessa forma, mostra-se adequada a majoração da verba honorária para o valor de R$ 1.897,88 (mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), em consonância com os parâmetros estabelecidos pela referida tabela da OAB e com a orientação jurisprudencial desta Corte.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
DAR-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada e reformar parcialmente o acórdão, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de R$ 1.897,88 (mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), mantidos os demais termos do julgado embargado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 02/06/2026